Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural. Requer a reforma da sentença para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
2. Gratuidade de justiça concedida (ID 62601047), ora ratificada, ante a presença dos requisitos legais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 62601054 e 62668984).
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. A prova documental produzida atestou que as rés/recorridas promoveram cobrança de dívida contraída pela autora/recorrente, por intermédio de e-mail encaminhado à empresa na qual a autora/recorrente trabalha (ID 62600855).
7. A autora é titular de cartão de crédito administrado pela ré e, reiteradamente, não paga a fatura na data de vencimento, prevista para o dia 02 de cada mês, ante o argumento de que recebe salário mensal no quinto dia útil. E embora o argumento invocado, não há notícia nos autos de que a autora tenha solicitado à ré a alteração da data de vencimento da fatura de seu cartão de crédito, de forma que é possível deduzir são legítimos os efeitos moratórios decorrentes do inadimplemento, como eventual cobrança empreendida pela credora.
8. Outrossim, ainda que indevida a cobrança realizada por um único e-mail enviado à empresa na qual a autora trabalha, não é possível concluir que o fato tenha violado atributos da personalidade da autora, sob pena de banalização do instituto. Com efeito, a autora não comprovou que teve maculada a sua dignidade e/ou a sua honra, e tampouco demonstrou que foi submetida à situação vexatória ou constrangimento indevido, importando destacar que o desagrado experimentado não se qualifica como afetação dos atributos da personalidade. No mesmo sentido: Acórdão 1690268, 07080779820228070006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destarte, não sendo modalidade de dano in re ipsa e não comprovada violação aos atributos da personalidade da autora/recorrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1895313, 07137149620238070005, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. O juízo de origem nomeou advogado dativo à autora, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, em seu art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da autora, ressaltando que a certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).